Tribunal: TJMT
Processo: 1020208-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Meire Maria de Barros - Combustíveis, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, promovida em desfavor de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que firmou com a agravada, em 10.05.2013, 03 (três) contratos: i) de Mútuo, no valor de R$ 900.000,00, sendo que R$ 600.000,00 se referia ao fornecimento, pela agravada, de materiais e mão de obra para construção de um posto de combustível sobre os imóveis de sua propriedade e, R$ 300.000,00 de combustíveis; ii) Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos e Comodato de Equipamentos com a utilização da Marca Idaza, pelo período de 25 anos e, ainda, iii) Escritura de Dação em Pagamento Fornecimento com Pacto de Retrovenda, o qual pretende anular, ao argumento de estar eivado dos vícios de consentimento, simulação e pacto comissório.
Aduz, ainda, que o posto e gasolina foi construído sobre os imóveis objeto do contrato de mútuo, e, no entanto, afirma que a agravada não cumpriu com o acordado no mútuo, uma vez que deixou de gastar o valor integral (R$ 600.000,00) na compra dos materiais e, ainda, promoveu a transferência da propriedade dos imóveis em 22/05/2013, ou seja, antes do vencimento da primeira parcela da dívida, caracterizando simulação e pacto comissório.
Com esses e outros argumentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da dação em pagamento até julgamento do mérito da demanda em primeiro grau.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator